Tribunal: TJDFT
Processo: 0000962-51.2005.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Processo : 0000962-51.2005.8.07.0010 DESPACHO Em análise ao Id. 23194164. Os apelantes pedem a devolução dos autos ao juízo a quo para apreciação do pedido de retratação (art. 485, § 7o, do CPC) deduzido na apelação, “em face do evidente erro de fato no julgamento proferido”. Tratando-se de sentença terminativa, a fim de evitar prejuízo à parte, retornem-se os autos à origem para eventual juízo de retratação. Após, mesmo na hipótese de retratação do juízo a quo, devolvam-se os autos à conclusão desta Relatoria para apreciação quanto ao recurso interposto. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator